Tribunal: TJBA
Processo: 8047526-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047526-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ROBERTA MAIA GOMES

Advogado(s)
:
FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender reajuste por faixa etária aplicado em contrato de plano de saúde individual firmado anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/98. A parte agravada alega abusividade nos reajustes e ausência de critérios transparentes, requerendo a limitação das mensalidades com base nos índices divulgados pela ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes por faixa etária em contrato de plano de saúde não adaptado à Lei nº 9.656/98 são passíveis de controle judicial quanto à abusividade; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4. A cobrança dos valores contestados vem ocorrendo, ao menos, desde 2020, conforme narrado pela própria agravada, o que descaracteriza a urgência necessária para o deferimento da medida cautelar.

5. O contrato em exame refere-se a plano de saúde individual, não adaptado à Lei nº 9.656/98, com previsão expressa de reajuste por faixa etária, aplicável à idade de 50 anos, alcançada pela agravada em agosto de 2024.

6. A análise da legalidade ou eventual abusividade dos reajustes por faixa etária demanda dilação probatória, inclusive com eventual realização de perícia atuarial, o que inviabiliza sua análise em sede de cognição sumária.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 952 (REsp nº 1.568.244/RJ), firmou a possibilidade de reajustes por faixa etária, desde que haja previsão contratual clara, observância às normas regulatórias e ausência de discriminação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde individual não adaptado à Lei nº 9.656/98 é válido, desde que previsto contratualmente, em conformidade com a regulamentação vigente e sem caráter discriminatório.

2. A ausência de previsão expressa dos percentuais de reajuste não configura abusividade por si só, sendo imprescindível a produção de prova técnica para avaliação da razoabilidade dos índices aplicados.

3. A tutela de urgência exige demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, os quais não se configuram quando os reajustes questionados vêm sendo aplicados há anos e a análise da legalidade depende de dilação probatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047526-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ROBERTA MAIA GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .